Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728822-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GUSTAVO CARLOS MARQUES DE SOUZA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Na condenação solidária, o credor pode escolher contra quem demandar (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 3. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual da ACP no 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 5. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 6. O Banco do Brasil S/A, reconhecido como devedor, é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença da ação coletiva. 7. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados. Não se aplica, portanto, no cumprimento de sentença. 8. O prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Precedentes. Como a ação civil pública no 94.0008514-1 ainda não transitou em julgado, é possível ao consumidor exigir do banco a apresentação de documentos para elucidação da demanda. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, em liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (ação civil pública no 94.0008514-1) proposta por Gustavo Carlos Marques de Souza, rejeitou os pedidos apresentados em contestação pelo ora agravante e determinou a apresentação de toda documentação referente à operação mencionada na inicial (ID no 68097998, autos no 0716001-49.2020.8.07.0001). 2. Nas razões de ID no 18575664, o agravante suscita prejudicial de mérito ante a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1075 pelo STF. No julgamento do mérito, a Turma, por maioria, determinou a suspensão do processo (ID no 22326873). 3.Argui, preliminarmente: (a) sua ilegitimidade passiva, por ter cedido o crédito à União. Alega que o ente federativo é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda. Pugna pela extinção do feito (CPC, art.485, VI); (b) a necessidade de formação do litisconsórcio passivo dos demais coobrigados pela dívida, União e Banco Central, que deverão ser chamados ao processo, inclusive para que exerçam o direito de defesa; (c) a competência da Justiça Federal em razão do interesse da União (CF, art. 109, I); (d) a formação do litisconsórcio passivo necessário entre o Banco Central e a União nos termos do CPC, art. 114 e, por conseguinte, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. No mérito, o agravante reitera os argumentos apresentados em sua contestação e defende a necessidade da intervenção de terceiros, com chamamento ao processo dos demais devedores solidários, Banco Central e União, “para que cumpram a obrigação de pagar quantia certa nos limites de suas quotas-partes” (CPC, art. 130). 5. Argumenta que, caso se entenda tratar-se de litisconsórcio facultativo, devem ser considerados os reflexos da condenação nos entes federados, além do direito de regresso do agravante, o que ratifica a necessidade do deferimento da intervenção, com o chamamento do Banco Central e da União e a remessa dos autos à Justiça Federal. 6. Sustenta a inaplicabilidade do CDC, pois o objeto da demanda, os planos econômicos e os índices de correção monetária são fatos anteriores a sua vigência. Acrescenta ser incabível a inversão do ônus da prova. 7. Aduz que já transcorreu o prazo do dever de guarda de documentos pela instituição financeira, que é de 20 anos e, em decorrência, o processo deve ser extinto por indeferimento da inicial, ante a ausência de documentos essenciais. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da inexistência da obrigação pleiteada e pela improcedência dos pedidos iniciais. 8. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão. 9. Preparo nos IDs no 18575665 e no 18575666. 10. O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Relatoria originária (ID no 18646112). 11. Contrarrazões apresentadas (ID no 19235394) 12. No julgamento do mérito, a Turma, por maioria, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1075 pelo STF (ID no 22326873). Houve modificação da Relatoria. 13. Em 13/3/2021, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE no 1.101.937/SP, revogou a suspensão dos processos pendentes e os autos vieram conclusos (ID no 24888911). 14. Cumpre decidir. 15. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 16. Conheço o recurso. 17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e o autor/exequente mora no Distrito Federal e as cédulas de crédito rural foram emitidas em Araguaçu, Goiás, em 26/8/1987. Hoje, essa cidade pertence ao estado de Tocantins. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se a seguinte modulação. (I) Das preliminares. (a) Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. 22. A liquidação de sentença decorre de ação civil pública no 94.00.08514-1, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central e da União, que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 41,28%. 23. O pedido foi julgado procedente inclusive em sede de recurso especial, REsp no 1.319.232/DF, que consignou expressamente a condenação solidária dos réus, nos termos do voto-condutor do Exmo. Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino: “Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (REsp no 1.319.232/DF, Relator: Ministro, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014).” 24. O Banco do Brasil S/A, reconhecido como devedor, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (CPC, art. 779, I). 25. Rejeito a preliminar. (b) Do litisconsórcio passivo necessário do Bacen e da União e do chamamento ao processo. 26. Apesar do reconhecimento da solidariedade dos réus na referida ação civil pública, o credor pode escolher contra quem demandar. Se todos ou alguns, total ou parcialmente (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 27. Nesse sentido: Acórdãos no 1258873 e no 1252959. 28. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados. Não se aplica no cumprimento de sentença. Como visto, integraram o polo passivo da ação coletiva que formou o título executivo, além do Banco do Brasil S/A, o Banco Central e a União. 29. Precedente: “3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. [...]” Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020 [ grifo na transcrição]. 30. Rejeito a preliminar. (c) Da Competência - Justiça Federal e Justiça Estadual. 31. O agravante ajuizou liquidação de sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não consta no rol da CF, art. 109. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo inviabilizam o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 32. No que tange à competência para o ajuizamento das respectivas liquidações e execuções individuais, verifica-se que o acórdão não estabeleceu foro específico para o processamento das demandas individuais (liquidação provisória). 33. Quando o consumidor compõe o polo ativo da ação, a legislação permite que ele proponha a ação no seu domicílio. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça e o exercício da defesa de seus direitos (CDC, art.6o, VIII), na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 34. O STJ possui entendimento no sentido de que a liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, nos termos do Tema no 480, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 35. Nos termos do CPC, art.516, II, o cumprimento de sentença será processado perante o juízo que decidiu a causa originalmente, uma vez que a sua prevenção foi definida ao julgar a controvérsia, em observância aos critérios da competência funcional. 36. O credor apresenta dois endereços de residência no Distrito Federal (IDs no 64240684 - loja em Águas Claras e no 64240688 – sala Guará I), mesmo local da sede do Banco do Brasil. Para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá permanecer no Juízo de domicílio do consumidor. 37. Registre-se que o advogado do agravado tem endereço no Rio de Janeiro/RJ. 38. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 39. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 40. Preliminar rejeitada. (II) Do mérito. (a) Da aplicabilidade do CDC e da apresentação de documentos. 41. As instituições bancárias submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297). 42. O art. 21 da Lei no 7.347/1985 (LACP) determina que, no que for cabível, aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais os dispositivos do Título III da lei que instituiu o CDC. 43. Precedente: Acórdão 1292164, 07302882020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. 44. A inversão do ônus da prova prevista pelo CDC, art. 6o, inc. VIII, não é automática, porque pressupõe o reconhecimento da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor em produzir a prova requerida, sem os quais o juízo não a determinará. 45. Demonstrada a relação jurídica e, como o contrato firmado é documento comum entre as partes, incumbe ao banco o dever de exibir toda a documentação referente à operação mencionada na inicial enquanto não transcorrido o prazo prescricional. 46. Não é razoável que a parte tenha o direito de exigir a exibição de documentos indefinidamente, independente da ação que o conhecimento dos dados possa fundamentar. 47. Deve ser considerado, pois, o prazo prescricional da ação que a exibição dos documentos possa justificar, sob pena de: 1) a parte ter um direito de ação eterno; 2) desperdiçar os já escassos recursos do Poder Judiciário com demandas que não representarão qualquer resultado prático para a parte e 3) desrespeitar a tabela de temporalidade e a obrigação de guarda prevista em diversas normas. 48. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Precedente: Acórdão 1333785, 00083193620108070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 49. A ação civil pública no 94.00.08514-1, contudo, ainda não transitou em julgado, de acordo com o andamento do EREsp no 1.319.232/DF disponível no site do STJ (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/) 50. Como ponderado na decisão agravada, o prazo prescricional fluirá do trânsito em julgado da decisão de conhecimento: “A autora juntou a cédula de crédito rural (ID 64240688). Assim, parece-me, o restante deve ser juntado pelo réu que, seguramente, os tem em seus registros e, tendo em vista a ação civil pública, deve ter guardado os respectivos documentos, pois qualquer prazo prescricional seria contado após a decisão da referida ação civil pública” (ID no.68097998, autos no 0716001-49.2020.8.07.0001). 51. Precedente: Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 52. Registre-se que, na origem, o banco apresentou os documentos de IDs no 71028290, 88898971 e 88898973. Dispositivo 53. Rejeito as preliminares. Conheço e nego provimento ao recurso. 54. Confirmo a decisão agravada e determino o prosseguimento da liquidação provisória nos autos da ACP no 94.0008514-1 em curso perante a 11a Vara Cível de Brasília, que analisará a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 1075. 55. Comunique-se ao Juiz da 11a Vara Cível de Brasília. 56. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 57. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 58. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO